Tribunal: TJBA
Processo: 8018847-31.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018847-31.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível.
Embargos à
Execução Fiscal.
Adesão a Programa de
Regularização Fiscal do Estado da Bahia
.
Extinção da Execução Fiscal. Quitação Integral do Crédito Tributário e
Honorários Advocatícios
na via administrativa
. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais.
Bis in idem
. Tema 1.317 do STJ.
Reforma da sentença.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do interesse processual, em razão da extinção da execução fiscal, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1% do valor da causa, não obstante a adesão ao Programa de Regularização de Débitos do Estado da Bahia, instituído pela Lei nº 14.761/2024, e a quitação integral do crédito tributário, inclusive dos honorários advocatícios, na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i)
definir se
os embargos à execução fiscal devem ser extintos em razão da perda do objeto ou com fundamento na desistência da ação e/ou homologação da transação extrajudicial
; (ii) definir se a adesão regular ao REFIS estadual, com quitação integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios na via administrativa, afasta a condenação em honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal por quitação do débito implica perda do objeto que repercute diretamente nos embargos à execução, que igualmente se tornam desprovidos de interesse processual superveniente.

4. A adesão ao Programa de Regularização de Débitos do Estado da Bahia, nos termos da Lei nº 14.761/2024, possui natureza transacional e implica concessões recíprocas entre o Fisco e o contribuinte.
5. A quitação integral do crédito tributário no âmbito do REFIS abrange os encargos legalmente previstos, inclusive os honorários advocatícios decorrentes da inscrição em dívida ativa.

6. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.317 (REsp 2158358/MG e REsp 2158602/MG), firmou a tese de que, havendo inclusão da verba honorária no programa de regularização fiscal, é inviável nova condenação judicial em honorários.

7. Precedentes do STJ e do TJBA consolidam que o pagamento de forma administrativa de honorários exclui a fixação de honorários sucumbenciais na extinção da execução ou de embargos à execução.

IV. Dispositivo

8
. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença
reformada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.